Tribunal: TJDFT
Processo: 0717057-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. MODIFICAÇÃO DE GUARDA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NO PRIMEIRO GRAU. POSSÍVEIS MAUS TRATOS DA GENITORA. MEDIDAS PROTETIVAS EM FAVOR DO INFANTE. PROTEÇÃO INTEGRAL E MELHOR INTERESSE DO MENOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Cabe ao Judiciário, sempre que provocado, identificar a situação que melhor atenda ao bem estar do menor, para que este possa desfrutar de um lar harmonioso e ver garantido seu direito ao afeto, segurança, educação e saúde, além de outros direitos inerentes a sua condição de infante, segundo o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.
2. No caso, a guarda provisória do menor foi concedida ao genitor de modo a garantir sua proteção integral, posto que há nos autos decisão que fixou medidas protetivas ao infante, frente à sua genitora, para fazer cessar possíveis práticas de maus tratos e lesões corporais. Assim, até que o conjunto probatório em primeiro grau se robusteça, é indiscutível que se deve priorizar a proteção integral do menor, resguardando-o de possíveis violações à sua integridade moral e física.
3. Em juízo de cognição sumária, sem prejuízo de nova análise após a instrução da causa, que os princípios da proteção integral e do superior interesse do menor serão mais bem observados com a manutenção da decisão hostilizada, não se justificando, por ora, a modificação da situação fática.
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.